Tribunal: TJDFT
Processo: 0733238-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733238-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA ARGENTA KAPPEL AGRAVADO: PAULA DANIELE CARVALHO DA LUZ BRITO, PAULO ERNESTO COSTA E SILVA D E C I S Ã O Os autos vieram conclusos em razão do afastamento do e. Relator originário. Trata-se de pedido de Reconsideração formulado por Roberta Argenta Kappel em face da r. decisão (ID 76020483) proferida por esta Relatoria, que indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu prazo para recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso. Compulsando os autos, verifico ser o caso de ratificar a decisão monocrática por mim proferida. Assim, nada a prover quanto à petição apresentada no ID 76152885. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator